Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-22.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706077-22.2022.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO DOUGLAS VERISSIMO DE OLIVEIRA EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã Cuida-se de embargos de declaração opostos por MÁRCIO DOUGLAS VERÍSSIMO DE OLIVEIRA contra o despacho que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro em razão da juntada do preparo sem a guia de recolhimento. O embargante aduz, em síntese, contradição no despacho embargado, uma vez que deveria ter sido intimado apenas para juntar cópia da guia do preparo, porquanto o art. 932, parágrafo único, do CPC, prevê a possibilidade de complementação da documentação exigível. Requer o provimento do recurso para sanar a contradição apontada, bem como para que a apelação seja recebida. É o breve relatório. Decido. O recurso não merece sequer ultrapassar a barreira do conhecimento, tendo em vista que interposto sobre despacho de mero expediente, o qual não é passível de embargos declaratórios dada a ausência de conteúdo decisório. A respeito do tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.001, estabelece que: “Dos despachos não cabe recurso.” Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE DETERMINAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Determinação de cumprimento da determinação de suspensão do processo em razão de Recurso Especial Repetitivo tem natureza jurídica de despacho, e, por isto, é irrecorrível (art. 1.001 do CPC) 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1638215, 07041868720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIDO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Incabível a interposição de Agravo de Instrumento em face de despacho, ante a falta de conteúdo. Art. 1.001 do CPC. Precedentes. (...) (Acórdão 1429785, 07060489320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento em face de despacho que nada proveu, ante a ausência de conteúdo decisório. (...) (Acórdão 1414011, 07071976120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se o embargante para cumprir o despacho ora embargado (ID Num. 51482287), comprovando o recolhimento do preparo em dobro no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator